Tribunal: STF
Processo: Rcl 48861
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. O Município de Iracemápolis/SP propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0011644-04.2020.5.15.0128, na qual alega descumprimento ao teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43.
    Narra o reclamante que, não obstante a parte beneficiária ocupe o emprego público de auxiliar de educação, regido pela Lei Municipal 1.962/2012, o órgão judiciário reclamado deferiu o pagamento do Piso Nacional do Magistérios, aplicável a carreira diversa, regida pela pela Lei Complementar Municipal 14/2016. 
    Sustenta, assim, violação ao enunciado da Sumula Vinculante n. 43, que proíbe a transposição de cargos na Administração Publica sem o devido concurso público.
    Requer “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar, reformando a decisão exorbitante do julgamento deste Colendo Tribunal Federal, sendo improcedente a lide trabalhista, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência, conforme Artigo 17 da Lei 8038/90.” 
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    O reclamante alega descumprimento ao teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43, redigido nos seguintes termos:
    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
    No caso, o acórdão reclamado garantiu à ora beneficiária o pagamento do Piso Nacional do Magistérios pelos fundamentos que seguem: 
    Incontroverso nos autos que a autora foi admitida para exercer a função de "auxiliar de educação", junto ao Município de Iracemápolis de Araçoiaba da Serra, após aprovação em concurso público, em contrato que permanece em vigor desde 04.06.2016. O § 2º do artigo 2º da Lei n. 11.738/08 assim dispõe: 
    "Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional" 
    O anexo I do edital do concurso público para auxiliar de educação dispõe sobre suas atribuições do cargo, e entre elas estão atividades condizentes com o que prevê o § 2º do artigo 2º da Lei n. 11.738/08. 
    Veja-se que o referido anexo contém as seguintes atividades (pág. 41-42): 
    "AUXILIAR DE EDUCAÇÃO. Receber e entregar as crianças as pais ou responsáveis; Informar aos pais ou responsáveis, sempre que necessário, como a criança passou o dia e se ocorreu algum sintoma de enfermidade ou incidente, tais como febre, vômito, diarreia, tombos com hematomas ou não, cortes, arranhões, picadas de insetos, etc., bem como sobre as providências que foram tomadas; Acompanhar o professor nas atividades pedagógicas realizadas com as crianças; Auxiliar o professor nas providências, controle e guarda do material pedagógico; Auxiliar o professor e responsabilizar-se, na ausência deste, pelos objetos individuais da criança, dando atenção especial aos bicos, mamadeiras, fraldas e medicamentos; Cuidar, prontamente, da higiene pessoal da criança; Auxiliar as crianças nas refeições, sempre que necessário; Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da creche e da pré-escola; Trocar fraldas; Auxiliar o professor em passeios e idas a parques, praças, zoológicos e etc.; Zelar pelo atendimento de todas as necessidades das crianças da creche e da pré-escola, obedecendo prontamente às ordens legais e regulares do professor e do diretor da Unidade Escolar; Dar banho e trocar o vestuário das crianças da creche; Auxiliar na orientação das crianças no recreio e nos intervalos, objetivando manter a segurança e a disciplina; Participar de todas as aulas prestando todos os cuidados devido às crianças; Organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com elas durante todo o tempo que estiverem dormindo; Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a sua efetiva entrega, zelando pela segurança e bem estar de todos; Responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e equipamentos utilizados pelas crianças; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; Cumprir horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer a reuniões convocadas pela Coordenadoria Municipal de Educação e/ou pela Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; Auxiliar alunos com necessidades especiais; Permanecer com os alunos portadores de necessidades especiais; Acompanhar os alunos com necessidades especiais a se alimentar; Zelar pelo material do aluno com necessidades especiais dentro da instituição e permanecer com o mesmo até que o responsável venha busca-lo; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função." 
    Quanto à formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional, o edital contém, como requisito para a função de auxiliar de educação, o ensino médio completo. 
    Por sua vez, o artigo 61, caput, da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que: 
    "Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim." 
    Assim, encontram-se preenchidos os requisitos previstos no artigo 61, caput, da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, principalmente nos seus incisos I e III. 
    E na hipótese dos autos, a reclamante possui diploma de "Habilitação Específica de 2º grau para o Magistério - Pré-Escola e 1ª a 4ª série do 1º grau" (pág. 19-20), evidenciando que está apta ao desempenho das atividades de auxiliar de educação, se enquadrando como profissional da educação básica. 
    O presente caso não se trata de reconhecimento de equiparação salarial ou de aumento salarial, o que encontraria óbice legal e constitucional por se tratar o reclamado de ente da Administração Pública direta, nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF, mas sim de acerto de valor previsto em lei específica. 
    Da fundamentação do acórdão guerreado, observa-se que não houve o reconhecimento de transposição a funções ou cargos diversos do ocupado pela beneficiária. Ao revés, tão somente se declarou que as atribuições do cargo ocupado (auxiliar de educação) são condizentes com o que prevê o § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 11.738/08, que delineia os profissionais da educação escolar básica. 
    Assim, na hipótese, o deferimento do direito ao piso salarial dos trabalhadores da educação básica não decorreu do enquadramento em novo cargo, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    Ademais, não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte.
    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator